Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TAXAS CONDOMINAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. FUNDO DE RESERVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1 – Juntadas aos autos a Convenção do Condomínio e as atas de Assembleias em que aprovadas as taxas de condomínio, além da planilha do débito, reputam-se cumpridos os requisitos previstos no artigo 784, X, do CPC.
2 - Em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1483930/DF) já assentou que a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária é de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, do Código de Processo Civil.
3 - O Fundo Especial de Reserva foi estipulado na Convenção de Condomínio e aprovado em Assembleia sendo, portanto, válida sua cobrança no percentual previsto.
4 – Recursos não providos.